Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707220-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MICHELLE DIAS PILOTO D E C I S Ã O 1. O presente feito encontra-se pautado para julgamento na 32a Sessão Ordinária Virtual desta 5a Turma Cível – 29.9 a 6.10.2021. 2. Pela petição de ID 29156806 foi solicitada a suspensão do feito em virtude da determinação contida no IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000. 3. Por decisão de ID 2919146, indeferi mencionado pedido de suspensão. 4. Contudo, refletindo melhor sobre o pedido de suspensão formulado, reconsidero a decisão de ID 29191461. Passo a apresentar os fundamentos. 5. Em que pese o feito ter sido extinto com fundamento no indeferimento da inicial, inicialmente houve a citação dos réus apelantes em sede de ação monitória, os quais apresentaram os embargos monitórios de ID 25603987, oportunidade em que alegaram, dentre outras questões, a incompetência do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, cujo tema é um daqueles nos quais incide a determinação de suspensão do processo contida no IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000. 6. Ademais, nos embargos monitórios de ID 25603987, foi alegada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, outro tema que faz incidir a ordem de suspensão do feito determinada no IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000. 7. A decisão de ID 25604021 que determinou, após a apresentação de réplica aos embargos monitórios, a emenda à inicial “a fim de adaptar a petição de ingresso à ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, liquidação (prestação e contas) e de restituição de haveres”, também afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e definiu que a competência seria não do juízo cível comum, mas sim da Vara de Falências e Recuperações Judiciais. 8. Desse modo, embora o apelo interposto pelos réus diga respeito apenas à questão atinente aos honorários advocatícios, na causa foi discutido se o Código de Defesa do Consumidor seria aplicável à hipótese dos autos, bem como matéria referente à competência para o julgamento do feito, temas que justificaram, após todo o tramite processual da ação monitória, a ordem de emenda à inicial na decisão de ID 25604021. 9. Como já dito, tais temas são daqueles que determinam a suspensão dos processos em atendimento ao determinado no IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 e que poderão refletir na definição dos ônus sucumbências – objeto deste recurso -, haja vista que, no caso, houve a citação dos apelantes, eles apresentaram embargos monitórios, o que difere completamente da hipótese de indeferimento liminar da inicial. 10. Ademais, tais questões deverão ser valoradas quando da análise do princípio da causalidade, de maneira que é rigor que se aguarde, no ponto, a decisão do Tribunal em sede do IRDR. 11. Forte nesses argumentos, revogo a decisão de ID 29191461, determino a retirada do feito da pauta de julgamento, bem como a suspensão deste processo nos termos do que decidido no IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora